Tribunal: TJMT
Processo: 1027216-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027216-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (AGRAVANTE), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (AGRAVANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUSA DE BENS OFERECIDOS À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS PENHORÁVEIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aceitação de imóveis oferecidos pelos agravantes como garantia da execução e determinou a penhora no rosto dos autos de processo em que os agravantes possuem créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a recusa dos imóveis oferecidos como garantia viola o princípio da menor onerosidade.

(ii) estabelecer se a penhora no rosto dos autos, em detrimento dos imóveis ofertados, está de acordo com o princípio da efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da execução, que assegura ao credor a forma mais eficiente de satisfação do crédito.

A ordem de preferência dos bens penhoráveis, prevista no art. 835 do CPC, confere primazia ao dinheiro em espécie ou depósito, devido à sua maior liquidez e facilidade de alienação, cabendo ao juiz priorizar os interesses do credor na escolha do meio executivo.

O exequente pode recusar bens oferecidos à penhora quando não observada a ordem legal, inexistindo direito subjetivo do executado à aceitação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO LUIZ ARAÚJO e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1029974-22.2024.8.11.0041, recusou os imóveis ofertados em garantia pelos executados e deferiu a penhora no rosto da ação n. 0004126-66.1995.8.11.0041.

Nas razões do agravo, os recorrentes aduzem que “
A decisão ora agravada, ao indeferir a aceitação dos bens como garantia e deferir a penhora de créditos, violou os princípios da menor onerosidade ao devedor e proporcionalidade, causando graves prejuízos aos agravantes
”.

Argumentam que depositaram judicialmente o valor incontroverso da dívida e que os bens oferecidos são amplamente suficientes para garantir a execução.

Dizem que a jurisprudência é firme ao aplicar o princípio da menor onerosidade, exigindo que o credor justifique de forma objetiva o porquê da recusa dos bens ofertados, sobretudo quando não há dúvida quanto à sua suficiência.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, almeja a aceitação dos bens ofertados como garantia à execução e o indeferimento da penhora no rosto da ação n. 0004126-66.1995.8.11.0041.

Subsidiariamente, requer a suspensão da execução com a proibição de todos os atos expropriatórios até que a controvérsia acerca do valor devido seja decidida.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 244592170).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes no Id. 245292208.

Contraminuta no Id. 245378171.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aceitação de imóveis ofertados pelos agravantes como garantia da execução e determinou a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0004126-66.1995.8.11.0041, no qual os agravantes possuem créditos.

Eles (agravantes) sustentam que a decisão recorrida afronta os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade, pois os imóveis oferecidos seriam suficientes para garantir a execução.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, que visa assegurar ao credor a forma mais eficiente de satisfação do crédito.

Nesse sentido, o art. 835, I, do CPC, estabelece a ordem de preferência dos bens penhoráveis, conferindo primazia ao dinheiro, em espécie ou em depósito, exatamente pela sua maior liquidez e facilidade de alienação. A escolha do meio executivo deve priorizar os interesses do credor, cabendo ao juiz assegurar o cumprimento mais célere e eficaz da obrigação.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la,
inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
( REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1975380 PR 2021/0271749-1, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado.
Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1501720 SP 2019/0134605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. RECUSA DO BEM SEM INDICAÇÃO DE OUTROS. SISBAJUD. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA DE BEM OFERECIDO. NÃO EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ACEITAÇÃO DO BEM OFERECIDO À PENHORA. DECISÃO CORRETA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal, deferiu o requerimento formulado de consulta ao sistema SISBAJUD, com determinação de reiteração automática, para bloqueio de valores. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso. II - Com relação à alegada violação dos arts. 797, 824, e 829, § 2o, do CPC/2015, bem como aos arts. 11 e 15 da Lei n. 6.830/1981, é forçoso ressaltar que a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, ratificada em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a Fazenda Pública pode recursar o bem oferecido à penhora, se não observada a ordem legal dos bens penhoráveis, pois inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; AgInt no REsp n. 2.088.627/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.III - Desse modo,
não se verifica a existência de direito subjetivo da parte executada à aceitação do bem oferecido à penhora
.IV - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhida.V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial da União.VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2131712 PE 2024/0098362-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2024)

Precedentes desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA OFERTADA
EM GARANTIA HIPOTECÁRIA À OUTRA DÍVIDA –
RECUSA DO EXEQUENTE – FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito.
O imóvel dado em garantia de dívida diversa à ora executada, não obriga o credor a aceitá-la. Recurso desprovido. (N.U 1005917-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DESCABIMENTO – DISCORDÂNCIA DO CREDOR
– INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A substituição da penhora pode ser autorizada quando o pedido estiver amparado no princípio da “menor onerosidade ao executado” e não puder causar prejuízo econômico e/ou processual ao exequente.
Havendo justa recusa do credor, bem como inexistente a prova quanto à ausência de prejuízo deste, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de substituição da penhora
. (N.U 1024611-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA INDEFERIDO – TÍTULOS DE AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (“AÇÕES BESC”) –
RECUSA DO CREDOR – POSSIBILIDADE
– ART. 797, DO CPC – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BENS DO DEVEDOR – ART. 789, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC. Deve o executado responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, conforme regra do art. 789, do CPC.
É lícito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, tendo em vista que a execução é feito no seu interesse. Precedentes do STJ.
Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1023026-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Ademais, a recusa dos imóveis ofertados encontra-se devidamente fundamentada pelo fato de que a penhora sobre esses bens demandaria custos adicionais com avaliação, leilão e expedição de cartas precatórias, além de apresentar menor liquidez.

Nesse contexto, é evidente que o bloqueio de numerário depositado em outros autos constitui meio mais eficiente e compatível com a ordem de preferência dos bens penhoráveis, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Por fim, não há que se falar em suspensão da execução, considerando que não há determinação de medida expropriatória nos autos, mas apenas diligência destinada a garantir a execução. Isso fica evidente pelo fato de que a mesma decisão impugnada pelos agravantes indeferiu o levantamento de valores pleiteado pelo agravado.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024